Tribunal: TJSP
Processo: 1013993-46.2014.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADORA DE INFORMÁTICA – LESÃO NO OMBRO DIREITO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – AUXÍLIO-ACIDENTE COMO BENEFÍCIO DEVIDO – OBREIRA QUE JÁ RECEBEU AUXÍLIO-ACIDENTE POR OUTRO MOTIVO – CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADORA DE INFORMÁTICA – LESÃO NO OMBRO DIREITO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – AUXÍLIO-ACIDENTE COMO BENEFÍCIO DEVIDO – OBREIRA QUE JÁ RECEBEU AUXÍLIO-ACIDENTE POR OUTRO MOTIVO – CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS – INADMISSIBILIDADE – INCORPORAÇÃO DO PRIMEIRO BENEFÍCIO AO SEGUNDO – SÚMULA 146 DO STJ.
Remessa oficial parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1013993-46.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida MARIA AURILIA COUTINHO SANCHES ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento a remessa oficial. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013993-46.2014.8.26.0053 -Voto no 27.110 – J.V
2
Remessa Necessária Cível no 1013993-46.2014.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: MARIA AURILIA COUTINHO SANCHES ALVES
Interessado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: São Paulo
Voto no 27.110 – J.V
ACIDENTE
DO
TRABALHO
–
OPERADORA
DE
INFORMÁTICA
–
LESÃO
NO
OMBRO
DIREITO
–
JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA A
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO
–
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O
LABOR DEMONSTRADO – AUXÍLIO-ACIDENTE COMO
BENEFÍCIO DEVIDO – OBREIRA QUE JÁ RECEBEU
AUXÍLIO-ACIDENTE
POR
OUTRO
MOTIVO
–
CUMULAÇÃO
DE
BENEFÍCIOS
ACIDENTÁRIOS
–
INADMISSIBILIDADE – INCORPORAÇÃO DO PRIMEIRO
BENEFÍCIO AO SEGUNDO – SÚMULA 146 DO STJ.
Remessa oficial parcialmente provida.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando
ter sofrido acidente típico no exercício de suas atividades profissionais, o que
causou a redução de sua capacidade para o trabalho e conduz ao direito à
percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, com condenação da Autarquia ao
pagamento de auxílio-doença acidentário a partir do dia subsequente ao da
última alta médica, mais abono anual. Os atrasados sofrerão correção
monetária e juros de acordo com a Lei no 11.960/09, observando-se ainda o
art. 100, § 12o, da Constituição Federal, excluindo-se os juros compostos. Os
juros de mora fluirão de forma decrescente, seguindo-se o estabelecido no art.
41 da Lei no 8.213/91, assim como o IPCA-e a partir da data do cálculo,
conforme o estabelecido na LDO/2015. Os honorários advocatícios foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013993-46.2014.8.26.0053 -Voto no 27.110 – J.V
3
fixados em 15% das parcelas atrasadas até a sentença (fls. 60/61).
As partes não interpuseram recurso de apelação e a douta
Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou.
Processo submetido ao reexame necessário.
O julgamento foi convertido em diligência para renovação da
prova pericial (fls. 68/71). Com a vinda do laudo (fls. 82/87) as partes foram
cientificadas e foram requisitados informes acerca de benefícios da obreira,
juntados às fls. 100/118 e 132/148.
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, considero interposta a
remessa oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do CPC/2015.
Narra a autora, na inicial, ter sido vítima de acidente típico, pois
ao manusear alguns prontuários lesionou o punho esquerdo e o ombro direito,
resultando sequelas que reduzem sua capacidade laborativa.
Na fase instrutória, realizada a perícia médica (fls. 29/34), o
expert observou que a autora havia sido submetida à cirurgia do ombro
direito e assim concluiu que: “Com efeito, as alterações encontradas na RMN
que segue anexo são compatíveis com um pós-operatório recente que a torna
incapaz para o trabalho, ainda que, provisoriamente. (...). Em suma,
entendemos que em razão do recente pós-operatório do ombro a sua
incapacidade laboral, no momento, é do tipo total e temporária, devendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013993-46.2014.8.26.0053 -Voto no 27.110 – J.V
4
autora ser reavaliada num prazo estimado de 1 ano ou após a alta médica
definitiva.” (fl. 32).
Contudo, em segunda instância, entendeu-se não estar
plenamente superada a dúvida acerca do real estado de saúde da autora, tendo
em vista que na época da perícia ainda se encontrava em tratamento médico,
por isso determinou-se a conversão em diligência para renovação da prova
pericial (fls. 68/71).
Na nova avaliação médica (fls. 82/87) o perito, de inteira
confiança desta Corte, valendo-se de exames físico e complementares
constatou: “Avaliada a autora através do exame físico (descrito no laudo),
encontramos alterações clinico funcionais em seu Ombro Direito,
compatíveis com sequela de acidente de trabalho, onde de acordo com CAT e
informes dos autos sofreu lesão traumática do manguito rotador, sendo então
submetida a cirurgia e fisioterapia, porém sem pleno restabelecimento da
funcionalidade deste Ombro. (...).No presente caso não foi possível o total
restabelecimento da funcionalidade de seu Ombro Direito, mas apenas
recuperação parcial, não impedindo que volte a trabalhar em suas atividades
junto ao computador, porem com permanente maior incomodo e esforço,
devendo evitar apenas o transporte manual de prontuários médicos, podendo
trabalhar junto ao computador. ” (fls. 85/86). No tocante ao punho esquerdo,
nada detectou de anormal. Concluiu que há “Incapacidade parcial e
permanente decorrente de acidente de trabalho, por permanente maior
esforço.” (fl. 87).
As partes tiveram ciência do laudo e o INSS não ofertou
impugnação, tampouco trouxe parecer divergente, deixando de infirmar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013993-46.2014.8.26.0053 -Voto no 27.110 – J.V
5
assertivas periciais.
Como se percebe, o laudo pericial é conclusivo pela
incapacidade da autora, classificada como parcial e permanente gerada pelo
acidente envolvendo o ombro direito.
Ademais, como se sabe, o dispêndio de maior esforço físico para
a consecução da atividade profissional habitual é fator indicativo da redução
da capacidade de trabalho, como previsto no Decreto 3.048, de 6 de maio de
1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social (art. 104, II,
segunda parte).
Por sua vez, o nexo causal restou comprovado pela emissão da
CAT e pela concessão do auxílio-doença acidentário.
Portanto, a obreira faz jus ao benefício acidentário, pois foi
constatada a lesão, caracterizado o nexo causal com o trabalho e comprovada
a efetiva incapacidade profissional, parcial e permanente. Presentes estes
requisitos, é de rigor o deferimento da reparação, sendo devido o auxílio-
acidente.
O termo inicial do benefício deve ser fixado na data de
08/12/2014, dia seguinte à alta médica (fl. 58) e será mantido até a véspera de
concessão de qualquer aposentadoria.
Contudo, verificou-se que a autora, quando da propositura da
demanda, já era titular de auxílio-acidente concedido judicialmente, em
decorrência de LER, especialmente no punho direito, ou seja, lesão diversa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013993-46.2014.8.26.0053 -Voto no 27.110 – J.V
6
destes autos. Assim, ante a impossibilidade de percepção conjunta dos
benefícios, o auxílio-acidente no 157.901.971-1 (fl. 49) deverá ser somado aos
salários-de-contribuição para o cálculo do salário-de-benefício do auxílio-
acidente que passará a perceber.
Neste sentido temos a orientação da Súmula n. 146 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “O segurado, vítima de novo infortúnio,
faz jus a um único benefício somado ao salário de contribuição vigente no dia do
acidente.”
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação de
índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na fase de
conhecimento, consigno que o montante devido a título de parcelas atrasadas
será monetariamente corrigido pelos índices econômicos pertinentes, a serem
fixados na fase de liquidação/execução, observando-se o decidido na ADI no
4.357 e Repercussão Geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no
870.947/SE, acolhendo-se, em parte, neste ponto, o reexame necessário.
Ficam mantidos os juros de mora fixados na r. sentença.
Por fim, as determinações contidas no decisum quanto à
atualização do precatório devem ser consideradas prejudicadas. Tais matérias
não constam da petição inicial e, demais disso, devem ser tratadas no
momento processual adequado, isto é, a fase de execução. É provida, destarte,
também quanto a este ponto, a remessa necessária.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa
oficial, nos termos supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013993-46.2014.8.26.0053 -Voto no 27.110 – J.V
7
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator